Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705753-18.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FÁBIO DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÃO IDEAL. PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO PARA AMEAÇA. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento. 1.2 O art. 344, do CP, dispõe restar caracterizado o crime de coação no curso do processo, a conduta do agente em “usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral”. 2. O crime cometido no curso do cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social do agente, inclusive, sem que se configure bis in idem, porquanto denota-se maior juízo de reprovabilidade na conduta do agente, que desprezou as regras inerentes ao próprio objetivo da execução penal, qual seja, a ressocialização, em latente desrespeito assumido com o Estado-Juiz. 3. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Proporcionalidade observada. 4. Visto que as provas coligidas aos autos evidenciam a presença das elementares do tipo penal incriminador contidas no art. 344, caput, do Código Penal, pois o apelante, imbuído da intenção de intimidar a vítima, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio para intervir no registro da ocorrência policial, não há como desclassificar o crime de coação no curso do processo para o crime de ameaça. 5. Merece readequação o regime inicial estabelecido para o cumprimento de pena do crime de coação no curso do processo (art. 344, caput, do CP), deixando de ser o regime fechado, como fixado na sentença, para fazer constar o semiaberto, conforme preceitua o art. 33, §2o, “c”, do CP, haja vista a pena fixada ser inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, além de observar, na hipótese, a adequação, razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, asseverando inexistência de provas da materialidade, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido; b) artigos 147, caput, e 344, caput, ambos do Código Penal, porquanto cabível a desclassificação do crime de coação no curso do processo para o de ameaça; c) artigo 59, caput, do Código Penal, sustentando que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial considerada desfavorável. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Sustenta, ademais, que o acórdão recorrido contrariou orientação do STJ firmada no Tema 1.077, devendo ser afastada a avaliação negativa da circunstância relativa à conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso I, do CPP e 147, caput, e 344, caput, ambos do CP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem como quanto à impossibilidade da desclassificação pretendida, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede o trânsito do especial quanto à apontada violação ao artigo 59, caput, do Código Penal e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois, a apreciação da tese recursal demanda no análise dos fatos e das provas constantes dos dos autos. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Acresça-se que, segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação à apontada contrariedade ao quanto fixado pelo STJ no paradigma do Tema 1.077, melhor sorte não colhe o recurso, uma vez que o fundamento do acórdão recorrido quanto à valoração negativa da conduta social – crime cometido no curso do cumprimento de pena por crime anterior – não se confunde com a matéria delimitada no aludido tema. Com efeito, o paradigma firmou a seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” E, no caso dos autos, a fundamentação se deu nos seguintes termos: “O crime cometido no curso do cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social do agente, inclusive, sem que se configure bis in idem, porquanto denota-se maior juízo de reprovabilidade na conduta do agente, que desprezou as regras inerentes ao próprio objetivo da execução penal, qual seja, a ressocialização, em latente desrespeito assumido com o Estado-Juiz.” (id 54283154, pág. 8). Não havendo correlação entre o tema repetitivo firmado na Corte Superior e a fundamentação do acórdão recorrido, não há que se falar em inobservância ao aludido paradigma qualificado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012